Tribunal: TCU
Processo: 026.614/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos em Agência dos Correios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Zadir Pereira dos Santos contra o Acórdão 2382/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito e de multa, inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por cinco anos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. informar o recorrente do conteúdo desta deliberação.